Tribunal: TJDFT
Processo: 0735146-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735146-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO DE SOUZA DE ANDRADE AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO DE SOUZA DE ANDRADE contra decisão que, nos autos n.o 0709504-62.2024.8.07.0006, indeferiu a concessão de gratuidade de justiça postulada pelo autor, ora agravante (ID. 206470567- origem). Em suas razões (ID. 63138711), o autor agravante, inicialmente, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo de instrumento. Alega que requereu o benefício da gratuidade de justiça e que teria juntado a documentação comprobatória de sua situação financeira. Afirma que não pode arcar com as custas judiciais sem que isso cause prejuízo ao seu sustento e de sua família. Invoca o art. 5.o, LXXIV, da Constituição Federal e discorre sobre os dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) quanto ao salário mínimo ideal. Cita os princípios da dignidade da pessoa humana, ampla defesa e da cooperação processual. Conclui que a decisão ora agravada deve ser reformada sob o argumento de permitir o direito constitucional ao acesso à justiça através da concessão do benefício da gratuidade de justiça. Ao final, requer: i) “a atribuição de efeito suspensivo ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcial a pretenso recursal para deferir a justiça gratuita em favor do autor”; ii) “seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, no sentido de conceder a gratuidade de justiça o agravante”. Preparo não recolhido, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo para dispensar o recolhimento do preparo recursal até o julgamento da questão pelo colegiado. Sobre o tema dispõe o artigo 101 do CPC: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.” (g.n) Por outro lado, inviável o pedido de antecipação de tutela para concessão imediata da gratuidade de justiça, pois esgotaria o objeto do agravo de instrumento antes de seu julgamento de mérito. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, e CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, sobresto a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se o agravado para apresentação de resposta no prazo legal. I. Brasília-DF, 23 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora